Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE APLICÁVEL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso vertente percebe-se a ausência, no acordão ora impugnado, de fixação do termo inicial de aplicação dos juros de mora e da correção monetária, bem como a definição dos respectivos índices. 2.1. Assim, é importante ressaltar que o termo inicial alusivo à atualização monetária é a data do arbitramento (enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, são devidos a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), nos termos do enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2.2. Os juros devem ser calculados de acordo com a norma vigente à época da ocorrência do dano patrimonial experimentado pela consumidora nas operações bancárias praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo prejuízo, e a partir da produção de efeitos pela Lei no 14.905/2024, pelo índice Selic. 2.3. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA.
3. Embargos conhecidos e providos.